Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-27.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000890-27.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), LEIDE ANE DE JESUS LIMA - CPF: 021.867.513-56 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000890-27.2025.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA:
LEIDE ANE DE JESUS LIMA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE 2021 E 2023 PAGOS. VERBAS RELATIVAS A 2020 DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2021 e condenou o reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional, a serem apurados em liquidação.

O recorrente alega, preliminarmente, prescrição quinquenal e, no mérito, a validade das contratações, ausência de prorrogação sucessiva, inexistência de vínculo em 2022 e pagamento das férias e do terço constitucional de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932; (ii) estabelecer se houve nulidade das contratações temporárias por prorrogações sucessivas e consequente direito ao FGTS e verbas correlatas; (iii) determinar se as férias e o terço constitucional dos exercícios de 2020, 2021 e 2023 foram devidamente adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 alcança as parcelas anteriores a 4/2/2020, considerando a data da propositura da ação.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível reconhecer nulidade das contratações temporárias ou direito ao FGTS sem comprovação de prorrogações ilegais ou desvirtuamento do vínculo.

A ausência de vínculo comprovado no ano de 2022 descaracteriza a alegada continuidade contratual entre 2021 e 2023.

Documentos apresentados pelo reclamado comprovam o pagamento das férias e do terço constitucional relativos aos exercícios de 2021 e 2023, tornando indevidos os pedidos referentes a tais períodos.

Em relação ao contrato de 2020 (no 65/2020), o reclamado não comprovou o pagamento das férias e do terço constitucional, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo devidas tais verbas à reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 às demandas contra o Município.

O direito ao FGTS decorrente de suposta nulidade de contrato temporário exige prova de prorrogação ilegal ou desvirtuamento do vínculo, ônus do autor.

O pagamento das férias e do terço constitucional deve ser comprovado pelo ente público, sob pena de procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 373, I e II, e 55; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 1.115/2004; Lei Municipal no 1.514/2008, art. 89, I, § 4o; Lei Municipal no 3.278/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2024, DJE 25/10/2024; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 299683373), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, no período de 2019 a 2021, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, condenando o demandado a efetuar a integralidade dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondentes a 45 dias referentes ao período de 2019 a 2021, sobre a remuneração auferida pela reclamante, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o prazo prescricional.

O Juízo de origem determinou que os valores sejam atualizados monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da citação válida (Tema 905 do STJ), sendo que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 29.910/1932.

No mérito, sustenta que as contratações celebradas entre as partes não foram prorrogadas, tratando-se de vínculos autônomos, decorrentes de processos seletivos diversos, conforme os contratos e editais anexados à contestação, os quais foram ignorados pelo Juízo sentenciante.

Argumenta que cada contrato decorreu de necessidade justificada pelo Município e com amparo legal, não havendo fundamento para a declaração de nulidade reconhecida na sentença.

Afirma que cada instrumento contratual teve prazo máximo de 1 ano e que entre o encerramento de um contrato e a celebração de outro houve lapso temporal considerável — no caso, 3 meses entre o primeiro e o segundo vínculo —, não se configurando continuidade contratual.

De forma subsidiária, caso mantida a sentença, requer o afastamento da condenação relativa às férias e ao terço constitucional referentes a 2021, alegando que tais verbas já foram adimplidas.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da prescrição quinquenal, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de férias e terço constitucional de 2021 e o pronunciamento expresso sobre a aplicação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

A reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente,
deixo de conceder o efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente, pois
não
se verificam as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Necessário esclarecer
que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Observa-se que a ação foi proposta em 4/2/2025, assim, nos termos do art. 1o do
Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso,
o período anterior a 4/2/2020
.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC),
incumbe às partes o ônus de comprovar suas alegações
, cabendo à reclamante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e à parte adversa os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autora.

Consta da petição inicial que a reclamante foi contratada como professora, mediante diversos contratos temporários. Para provar suas alegações,
anexou Cédulas C referentes a 2019 a 2023
(IDs 299682879/299682882) e o
holerite referente ao ano de 2023
(ID 299682886).

As Cédulas C
apresentadas comprovam o vínculo entre as partes, no período de 2019 a 2023, mas
não evidencia desvirtuamento das contratações ou ausência de pagamento das verbas trabalhistas
. Os documentos não permitem identificar com precisão os períodos trabalhados nem a natureza do vínculo e o cargo exercido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento,
haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional
, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
(...) 5. Conforme consta na sentença recorrida:
“O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”
. (...) 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Ressalte-se que as fichas financeiras e holerites — que poderiam detalhar rendimentos e descontos — não foram apresentadas, e o único holerite apresentado refere-se
apenas
ao exercício de 2023, que indica a contratação por 12 meses e o pagamento das férias e terço constitucional referentes a esse exercício (ID 299683357).

Assim, os pedidos referentes a 2023 são improcedentes. Quanto ao período de 2020 a 2022, não houve prova suficiente do direito alegado.

Por sua vez, o reclamado apresentou os contratos e comprovantes que evidenciam vínculos em 2020, 2021 e 2023, bem como pagamentos das férias e terço de 2021 e 2023 (IDs 2996833356 e 299683357).
Não há prova de vínculo em 2022
.

O contrato no 65/2020 teve duração inferior a 1 ano, atendendo ao prazo máximo estabelecido pela Lei Municipal no 1.115/2004, não gerando direito ao FGTS. Entretanto,
não há comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional referentes a 2020,
verbas devidas à reclamante
.

Os contratos no 33/2021 e no 22/2023, com vigências, respectivamente, de 8/3/2021 a 16/12/2021 e de 23/1/2023 a 19/12/2023,
não ultrapassaram o prazo máximo previsto em lei
, nos termos da Lei Municipal no 3.278/2021. Vejamos:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos
;

Art. 3o A Contratação será feita mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista no inciso II do art. 2o desta Lei, quando se tratar de situação emergencial.

Art. 6o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de
:

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III
, V, VI, VII e VIII
do art. 2o desta Lei
;

§ 1o
Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação,
pelo período que durar o afastamento
, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 3650/2024)
(grifei).

Ressalta-se que,
como não houve a comprovação da suposta contratação no ano de 2022
,
há que se considerar o intervalo de
um ano
entre os vínculos de 2021 e 2023
.

Com relação às
férias e terço constitucional
, conforme mencionado, ao contestar a demanda,
o reclamado comprovou o pagamento das verbas relativas aos anos de 2021 e 2023
, devendo o pedido ser julgado
improcedente
.

Quanto ao contrato no 65/2020, correspondente ao exercício de 2020, o reclamado comprovou a existência do vínculo, porém não demonstrou o pagamento das férias e do terço constitucional relativos ao período, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim,
tais verbas são devidas à reclamante
, nos termos do artigo 89, inciso I, § 4o, da Lei Municipal no 1.514/2008.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido relativo ao pagamento do FGTS, bem como os pedidos referentes às férias e ao terço constitucional dos exercícios de 2021 e 2023, diante da comprovação do pagamento. Por outro lado, deve ser julgado procedente o pedido relativo ao pagamento das férias e do terço constitucional referentes ao contrato no 65/2020, do exercício de 2020.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido quanto ao pagamento do
FGTS, férias e terço relativas aos anos de 2021 e 2023
, e julgar
procedente
o pedido quanto ao
pagamento de férias e terço relativos ao exercício de 2020
.

Determino que sobre que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Por fim, a reclamante deverá apresentar planilha discriminando todos os valores devidos, deduzindo-se aqueles já quitados pelo reclamado e observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a prescrição quinquenal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025